Tribunal: TJSP
Processo: 1097663-30.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. Sentença que julgou procedentes os pedidos do autor, decretando a dissolução total da sociedade e a partilha de seus bens imóveis de acordo com a proporção de cada acionista. Inconformismo do autor. Preliminar de nulidade. Sentença ultra petita. Inocorrência. Provimento jurisdicional concedido que não se coaduna com aquele pretendido pelo autor

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. Sentença que julgou procedentes os pedidos do autor, decretando a dissolução total da sociedade e a partilha de seus bens imóveis de acordo com a proporção de cada acionista. Inconformismo do autor. Preliminar de nulidade. Sentença ultra petita. Inocorrência. Provimento jurisdicional concedido que não se coaduna com aquele pretendido pelo autor em sua petição inicial. Sentença extra petita configurada. Necessidade de anulação para reapreciação do mérito pelo juízo de primeira instância. Existência de questões processuais a serem saneadas antes de prolação de nova decisão de mérito. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000615886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1097663-30.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante EDISON MELO CRUZ, são apelados SANTO EDUARDO
TECIDOS DE ALGODÃO S/A, THOMAZ MELO CRUZ (ESPÓLIO),
RICARDO SOARES LACERDA (INVENTARIANTE), ENEIDA MELO CRUZ,
EUNICE MELO CRUZ, ESMERALDA MELO CRUZ NASTARI e EDUARDO
RODRIGUES DA CRUZ.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Anularam a sentença e julgaram prejudicado o recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097663-30.2017.8.26.0100 -Voto no 9782
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
APELAÇÃO CÍVEL No 1097663-30.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 26a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
MAGISTRADO: FELIPE ALBERTINI NANI VIARO
APELANTE: EDISON MELO CRUZ
APELADOS: SANTO EDUARDO TECIDOS DE ALGODÃO S/A, THOMAZ
MELO CRUZ (ESPÓLIO), RICARDO SOARES LACERDA (INVENTARIANTE),
ENEIDA MELO CRUZ, EUNICE MELO CRUZ, ESMERALDA MELO CRUZ
NASTARI E EDUARDO ROGRIGUES DA CRUZ
Voto no 9782
APELAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE
SOCIEDADE. Sentença que julgou procedentes
os pedidos do autor, decretando a dissolução
total da sociedade e a partilha de seus bens
imóveis de acordo com a proporção de cada
acionista. Inconformismo do autor. Preliminar de
nulidade. Sentença ultra petita. Inocorrência.
Provimento jurisdicional concedido que não se
coaduna com aquele pretendido pelo autor em
sua
petição
inicial.
Sentença
extra
petita
configurada. Necessidade de anulação para
reapreciação do mérito pelo juízo de primeira
instância. Existência de questões processuais a
serem saneadas antes de prolação de nova
decisão
de
mérito.
SENTENÇA
ANULADA.
RECURSO PREJUDICADO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a
sentença de fls. 560/564 que, nos autos da AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL
DE SOCIEDADE proposta por EDISON MELO CRUZ em face de EDUARDO
RODRIGUES DA CRUZ, ENEIDA MELO CRUZ, ESMERALDA MELO CRUZ NASTARI,
EUNICE MELO CRUZ, THOMAZ MELO CRUZ e SANTO EDUARDO TECIDOS DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097663-30.2017.8.26.0100 -Voto no 9782
3
ALGODÃO S/A, ACOLHEU a pretensão autoral, decretando a dissolução
total da sociedade, bem como determinando a divisão dos bens imóveis
da empresa na proporção das ações detidas por cada acionista. Tendo
em vista que não houve oposição da parte ré ao pedido, determinou o
rateio das custas processuais, não havendo que se falar em condenação
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
A r. sentença julgou procedentes os
pedidos formulados em exordial, sob o fundamento de que, apesar de se
enquadrar no tipo societário de sociedade anônima, trata-se de nítida
entidade familiar de capital fechado, comportando, assim, sua dissolução
judicial. Tendo em vista a inatividade da empresa ré, que teve sua
inscrição no CNPJ baixada por inaptidão, desde 31/12/2008, bem como o
rompimento da affectio societatis, determinou sua dissolução total, nos
termos do artigo 1.034 do Código Civil. Por conta do não exercício de
atividade econômica própria pelos últimos dez anos, reputou como
prejudicada a apuração de haveres do autor, cabendo unicamente a
divisão dos bens imóveis de sua titularidade na proporção das ações de
cada acionista.
Irresignado, recorre o autor sustentando,
preliminarmente, a nulidade da r. sentença por violação ao princípio da
adstrição ao pedido, qualificando-a como ultra petita, vez que requereu a
dissolução parcial da sociedade, contudo, o provimento jurisdicional
concedido pelo MM. Juízo a quo foi de dissolução total.
Destaca que, nestes casos, deve o Tribunal
de Justiça tão somente readequar a r. decisão aos limites dos pedidos
deduzidos pelo autor, conduta que visa a dar concretude aos princípios da
celeridade e economia processual.
No mérito, argumenta que não houve
aquiescência dos apelados quanto a sua retirada dos quadros societários
da empresa, o que é corroborado, tanto por seu descumprimento ao
comando legal proferido por meio de despacho de fls. 255/256, quanto
por suas objeções veiculadas em sede de contestação.
Por conta disso, assinala a impossibilidade
de aplicação de comando legal disposto no artigo 603, § 1o, do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097663-30.2017.8.26.0100 -Voto no 9782
4
Processo Civil, que exime as partes de arcar com honorários advocatícios
sucumbenciais, bem como disciplina o rateio igualitário das custas
processuais.
Por estes e demais fundamentos, requer: i)
a adequação da r. sentença aos pedidos deduzidos em sede de petição
inicial, determinando tão somente a dissolução parcial da sociedade, e
não sua dissolução total; ii) subsidiariamente, que seja determinada a
liquidação da sociedade nos próprios autos; iii) a condenação dos
apelados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
de sucumbência.
O recurso é tempestivo e o preparo recursal
foi devidamente recolhido, conforme evidenciam fls. 597/598.
Houve oposição ao julgamento virtual às
fls. 685/686 e 688.
É o relatório.
1.
Depreende-se dos autos que o
autor detém a titularidade de 10,021% das ações da corré “Santo Eduardo
Tecidos de Algodão S/A”. Embora se trate formalmente de sociedade
anônima, caracteriza-se, em verdade, como uma entidade familiar, de
prazo indeterminado.
Em 04 de setembro de 2017, sob os
argumentos de que há tempos os administradores da empresa requerida
não lhe prestavam contas sobre sua situação contábil, bem como de que
houve o rompimento da affectio societatis, exerceu seu direito de retirada
mediante expedição de notificação extrajudicial, na qual requereu,
também, que lhe fossem pagos seus haveres, conforme evidenciam fls.
417/148.
Tendo em vista o não acatamento das
exigências veiculadas, em 02 de outubro de 2017, ajuizou a presente
demanda de Dissolução Parcial de Sociedade a fim de assegurar sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097663-30.2017.8.26.0100 -Voto no 9782
5
retirada dos quadros societários da empresa, bem como ter seus haveres
apurados e, posteriormente, pagos.
A r. sentença decretou a dissolução total
da sociedade, bem como determinou a partilha dos bens imóveis de sua
titularidade na proporção das ações detidas pelos acionistas.
Inconformado com a decretação da
dissolução total da sociedade, que não se coaduna com os termos de
seu pedido (dissolução parcial da sociedade decorrente do exercício de
seu direito de retirada), recorre o requerente pleiteando a sua reforma.
2.
Pois bem. Por meio de breve
análise do capítulo referente aos pedidos em petição inicial, constata-se
que o autor ajuizou a demanda a fim de que fosse decretada a
dissolução parcial da sociedade requerida, conforme fl. 30.
A despeito do provimento jurisdicional
postulado, ao prolatar a sentença, o MM. Juízo a quo determinou a
dissolução total da sociedade.
Com efeito, prescreve o artigo 492 do
Código de Processo Civil: “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza
diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior
ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”.
No mesmo sentido institui o artigo 141 do
mesmo diploma legal: “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas
partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo
respeito a lei exige iniciativa da parte.”.
Como se vê, é dever do julgador ater-se
aos limites do provimento jurisdicional pleiteado pela parte, o que a
doutrina denomina “princípio de adstrição ao pedido”.
3.
Ao examinar o comando exarado
pelo d. Magistrado a quo, na r. sentença apelada, denota-se que
concedeu prestação jurisdicional diversa daquela pretendida pelo autor,
restando evidente a sua natureza extra petita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097663-30.2017.8.26.0100 -Voto no 9782
6
Não agiu conforme os limites dos pedidos
do autor, visto que, conquanto este tenha pretendido tão somente sua
retirada dos quadros societários de sociedade anônima, o d. magistrado
de primeiro grau determinou sua dissolução total.
Ressalte-se que tal situação de forma
alguma se confunde com aquela descrita como ultra petita, porquanto,
nestes casos, confere o julgador prestação jurisdicional que ultrapassa os
limites do pleito deduzido pelas partes.
Dessa forma, de rigor a anulação da r.
sentença apelada, com consequente retorno dos autos ao juízo de origem
para prolação de nova sentença em consonância com o pedido do
autor.
Nesse sentido, precedente deste E. Tribunal:
Apelação Ação Declaratória Pequena Propriedade
Rural

Indeferimento
da
petição
inicial
com
fundamento na coisa julgada e preclusão
Decisão
proferida em sede de embargos à execução (Bem de
Família
Lei 8009/90) que não se confunde com a
matéria ventilada nos autos. Sentença maculada por
vício "extra petita". Nulidade Decretada Retorno dos
autos à origem para que outra seja proferida - Apelo
Provido.1
4.
Consigne-se,
ainda,
que
o
presente feito demanda o saneamento de questões processuais referentes
à posterior destituição da inventariante, representante do espólio do
corréu “Thomaz Melo Cruz”. Em especial, destaque-se a questão da
validade da intimação postal de sua herdeira “Maria Carolina Pereira Melo
Cruz”, realizada em 04 de dezembro de 2019, sobre a qual apontam
irregularidades as corrés Eneida Melo Cruz, Eunice Melo Cruz e Esmeralda
Melo Cruz, conforme petição de fls. 685/686.
1 (TJSP; Apelação Cível 1000440-47.2019.8.26.0346; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Martinópolis - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 20/01/2020; Data de Registro: 20/01/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097663-30.2017.8.26.0100 -Voto no 9782
7
Logo, deverão ser dirimidas tais pendências
antes da prolação de nova sentença pelo MM. Juízo a quo a fim de evitar
qualquer mácula capaz de acarretar posterior nulidade processual.
5.
Tendo em vista o reconhecimento
da nulidade da r. sentença, com determinação de retorno dos autos à
Vara de Origem, resta prejudicado o exame de mérito do presente
recurso. Contudo, nada impede que, em momento oportuno, não
compactuando com nova sentença expedida pelo magistrado de
primeira instância, devolva a matéria para reexame deste E. Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o
recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR